Tribunal: CARF
Processo: 10805.721298/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721298/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.094 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
CARAIBA METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROJETOS NA ÁREA DA SUDENE. ISENÇÃO/REDUÇÃO DO IRPJ.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO
A ressalva prevista no §1o do art. 3o da Lei n. 9.532/1997 estabelece que
somente para os projetos aprovados ou protocolizados até 14/11/1997, no
órgão competente, prevalece o benefício de isenção até o término do prazo de
concessão do benefício. No caso em análise, o projeto que a recorrente alega
fundamentar a isenção requerida foi aprovado em outubro de 2001, ou seja,
posterior a 14/11/1997. Portanto, não faz jus ao benefício da isenção (100%),
mas sim ao percentual de redução que especifica (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedidos de Restituição (PER) de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ (código 2430 - lucro real), referente ao período de apuração 12/2006, recolhido em
30/03/2007, no valor de R$ 4.086.431,34 (R$ 4.011.417,83 de principal e R$ 75.013,51 de juros)
(e-fls. 3).
2.
Despacho Decisório, “levando em consideração que o Decreto 4.213/2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721298/2011-44
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

considera o setor de metalurgia como prioritário para o desenvolvimento regional na área de
atuação da extinta SUDENE”, assentou que a empresa faz jus ao incentivo fiscal “no máximo de
75% de redução do IRPJ devido” e não isenção (100%). Com efeito, não reconheceu o direito
creditório pleiteado.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente, com base na legislação que
especifica, defendeu ter direito à isenção (total) desde 1992. Assim, por considerar indevida a
redução do imposto devido de apenas 75%, requereu o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 301):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PROJETOS NA ÁREA DA SUDENE. ISENÇÃO/REDUÇÃO DO IRPJ. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
O parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.532, de 1997, admite a prevalência da isenção até o
término do prazo do benefício antes concedido em função de projeto apresentado até
1997. Após esta data, novos projetos se submetem à redução escalonada nos termos da
lei.
Apresentados documentos que informam que, em 1997, quando da alteração promovida
pela Lei no 9.532, de 1997, a interessada estava amparada por isenção até o ano-
calendário de 2000, mantém-se o Despacho Decisório que afastou a isenção do imposto
sobre o lucro da exploração e que, em conseqüência, apurou base de cálculo positiva,
não se configurando como indevido o pagamento efetuado, objeto de pedido de
restituição.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados à ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/05/2013, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 28/06/2013, e apresentou, em síntese, as alegações a seguir (e-fls. 782 e
seg.).
Da isenção total concedida pela Portaria SUDENE n. 58/2001
6.
Aduz que a restituição pleiteada decorre do benefício fiscal concedido pelo
Decreto-Lei n. 1564/1977, o qual concede “isenção correspondente a 100% (cem por cento) do
pagamento do Imposto sobre a Renda por Lucro decorrente da exploração da atividade”,
preenchidos os requisitos previstos no artigo 1°, §1o do referido Decreto-Lei.
7.
Com base no Decreto 1.564/1977, a Portaria n. DAI/ITE 145/1995, do Ministério
da Integração Nacional, lhe “concedeu, pelo prazo de 10 (dez) anos, a isenção total no "IRPJ",
tendo início no ano-calendário de 1992 e término no ano-calendário de 2001”. Tal prazo fora
prorrogado pela Portaria n. 58/2001 por igual período, mediante “concessão da isenção total no
pagamento do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no período compreendido
entre ano de 2001 ao ano de 2010”.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

8.
Em face da isenção, informa que encaminhou DIPJ no ano de 2001 onde apurou
IRPJ a pagar no valor de R$ 4.011.417,83, “DIPJ esta retificada em 30 de março de 2007,
momento em que foi verificado que o referido valor fora recolhido indevidamente, ou seja, tal
valor não era devido”.
9.
Registra que as Portarias e Ofícios expedidos pelo Ministério da Integração Social
comprovam “que a recorrente possui o benefício da isenção total e não da redução de 75%
como pretende afirma a recorrida”.
10.
Destaca que em consulta ao Ministério da Integração, acerca da validade do
incentivo fiscal de isenção do IRPJ concedido pela Portaria n.o 58/2001, foi informada que
“poderia fazer jus a isenção concedida, uma vez que a SUDENE concedeu o direito a isenção
pelo prazo de 10 (dez) anos”.
11.
Elenca como ponto fundamental do direito à isenção total do IRPJ, a aprovação de
seus projetos em data anterior à Lei n. 9.532/1997. É dizer, “demonstrada que a aprovação foi
anterior à referida norma, não se há de falar em indeferimento do direito creditório aqui
pleiteado”.
Da violação ao art. 178, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 544, do Supremo
Tribunal Federal
12.
Sustenta que, no caso em análise, a isenção foi concedida por prazo determinado
e em razão de determinadas condições, não podendo se falar em revogação até que se expire o
prazo final delineado no ato concessório, conforme previsto no art. 178, do CTN.
13.
Para corroborar seu posicionamento cita a Súmula 544, do STF, no sentido de que
"isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas",
cita julgados desse Tribunal e do STJ e aduz, nos termos do art. 62 do Regimento Interno Carf
vigente à época, “a necessidade de observância desses julgados pelo órgão Julgador”.
14.
Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário para reconhecer
integralmente o pedido de restituição formulado.
15.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
16.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
17.
Cinge-se a controvérsia à dedução a título de incentivo fiscal - isenção (100%) ou
redução (75%) - em relação ao IRPJ, elencado na DIPJ/2007 (e-fls. 90):
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

18.
Acerca do benefício fiscal, o Despacho Decisório noticia que o contribuinte
considerou isento o lucro da exploração no valor de R$380.186.868,73, o que representou
95,43% de isenção em relação ao lucro real. Ao analisar a legislação sobre o tema, a autoridade
fiscal entendeu que o contribuinte faz jus ao máximo de 75% de redução do IRPJ devido, o que
resultou em IRPJ a pagar. Veja-se:

19.
Nesse mesmo sentido a decisão recorrida.
20.
Pois bem. O incentivo fiscal em análise, referente a empreendimentos industriais e
agrícolas que se instalarem na área de atuação da SUDENE, conforme elencado no Despacho
Decisório e pela recorrente, consta do art. 13 da Lei n. 4.239/1963, com redação dada pelo
Decreto-Lei n. 1.564/1977. Veja-se:
Art 13. Os empreendimentos industriais ou agrícolas que se instalarem,
modernizarem, ampliarem ou diversificarem, nas áreas de atuação da SUDAM ou
da SUDENE, até o exercício de 1982, inclusive, ficarão isentos do imposto de renda
e adicionais não restituíveis incidentes sobre seus resultados operacionais, pelo
prazo de 10 anos, a contar do exercício financeiro seguinte ao ano em que o
empreendimento entrar em fase de operação ou, quando for o caso, ao ano em que o
projeto de modernização, ampliação ou diversificação entrar em operação, segundo
laudo constitutivo expedido pela SUDAM ou SUDENE. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.564, de 1977) (Vide Decreto-lei no 1.898, de 1981, Lei no 7.450, de
1985, Decreto-lei no 2.454, de 1988, Lei no 8.874, de 1994, Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

§ 1o - Os projetos de modernização, ampliação ou diversificação somente poderão ser
contemplados com a isenção prevista neste artigo quando acarretarem, pelo nonos, 50%
(cinquenta por cento) de aumento da capacidade instalada do respectivo
empreendimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
§ 2o - Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, as Secretarias Executivas da
SUDAM ou da SUDENE expedirão laudo técnico atestando a equivalência
percentual do acréscimo da capacidade instalada. (Incluído pelo Decreto-lei no
1.564, de 1977)
§ 3o - A isenção concedida para projetos de modernização, ampliação ou diversificação
não atribui ou amplia benefícios a resultados correspondentes à produção
anterior. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
§ 4o - Os empreendimentos que tenham parte de seus resultados beneficiada pelo
disposto neste artigo considerarão como lucros isentos o mesmo percentual dos lucros
totais que corresponda à relação entre as receitas operacionais da produção beneficiada
e a receita total do empreendimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
21.
O prazo para instalação, modernização, ampliação ou modernização foi
sucessivamente prorrogado ou restabelecido pelo Decreto-Lei n. 1.898/1981, Lei n. 7.450/1985,
Decreto-lei n. 2.454/1988 e Lei n. 8.874/1994. Esta última norma restabeleceu o prazo para 31
de dezembro do ano 2000.
Art. 1o Fica restabelecido, a partir de 1o de janeiro de 1994, vigorando até 31 de
dezembro do ano 2000, o prazo fixado pelo art. 59 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de
1985,
para
instalação,
modernização,
ampliação
ou
diversificação
de
empreendimentos industriais agrícolas, nas áreas de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), para os efeitos previstos no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho
de 1963, e no art. 23 do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações
posteriores. (Vide Medida Provisória no 1.740-31, de 1999)
22.
Com o advento da Lei n. 9.532/1997, o benefício fiscal de isenção, a que se refere
o art. 13 da Lei no 4.239/1963, dentre outros, para projetos de instalação, modernização,
ampliação ou diversificação, aprovados pelo órgão competente, a partir de 1o de janeiro de
1998, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passou a ser de redução do
imposto de renda e adicionais não restituíveis, nos percentuais que especifica:
Art. 3o Os benefícios fiscais de isenção, de que tratam o art. 13 da Lei no 4.239, de
27 de junho de 1963, o art. 23 do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, com a
redação do art. 1o do Decreto-Lei no 1.564, de 29 de julho de 1977, e o inciso VIII do
art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, para os projetos de instalação,
modernização, ampliação ou diversificação, aprovados pelo órgão competente, a
partir de 1o de janeiro de 1998, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à
matéria, passam a ser de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis,
observados os seguintes percentuais: (Vide Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)
I - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro
de 2003;
II - 50% (cinqüenta por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
III - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

§ 1o O disposto no caput não se aplica a projetos aprovados ou protocolizados até
14 de novembro de 1997, no órgão competente, para os quais prevalece o benefício de
isenção até o término do prazo de concessão do benefício.
[...]
Art. 81. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - nessa data, em relação aos arts. 9o, 37 a 42, 44 a 54, 64 a 68, 74 e 75;
II - a partir de 1o de janeiro de 1998, em relação aos demais dispositivos dela
constantes.
23.
Note-se que o §1o do art. 3o da Lei n. 9.532/1997 ressalvou que a alteração na
fruição do benefício fiscal prevista no caput do art. 13 “não se aplica a projetos aprovados ou
protocolizados até 14 de novembro de 1997, no órgão competente, para os quais prevalece o
benefício de isenção até o término do prazo de concessão do benefício”. É dizer, os projetos
aprovados/protocolizados até 14/11/1997 continuariam a usufruir do benefício da isenção.
24.
Intimada a apresentar “Cópia autenticada da protocolização do projeto de
modernização na extinta Sudene, [...] evidenciando a data do protocolo”, a recorrente
apresentou requerimento, protocolado em 21/08/2000, em que solicitou à SUDENE expedição de
Laudo Constitutivo reconhecendo seu direito à isenção (e-fls. 186). Com efeito, a autoridade
fiscal concluiu que o benefício a que faria jus a recorrente refere-se à redução de 75% do IRPJ,
conforme visto acima, e não à isenção, conforme declarado.
25.
Defende que as Portarias e Ofícios expedidos pelo Ministério da Integração Social
comprovam “que a recorrente possui o benefício da isenção total e não da redução de 75%
como pretende afirma a recorrida”.
26.
Destaca que em consulta ao Ministério da Integração acerca da validade da
concessão do incentivo fiscal de isenção do IRPJ por meio da Portaria n.o 58/2001, foi informada
que “poderia fazer jus a isenção concedida, uma vez que a SUDENE concedeu o direito a
isenção pelo prazo de 10 (dez) anos”.
27.
Para corroborar o alegado anexou aos autos os seguintes documentos:
i) cópia simples de Portaria DAI/ITE 145/95 do Ministério do Planejamento e Orçamento,
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que reconhece a isenção pelo prazo de 10
anos, entre os anos-calendário 1992 e 2001, em função de empreendimento que entrou em
operação em 1992 (e-fls. 250);
ii) cópia simples de Portaria DAI/ITE 228/2000 do Ministério da Integração Nacional,
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, retificadora da anterior, mas também com
reconhecimento da isenção sobre o lucro da exploração pelo prazo de 10 anos, entre os anos-
calendário 1992 e 2001, em função de empreendimento que entrou em operação em 1992 (e-
fls. 251-252);
iii) cópia simples de Portaria 58/2001 do Ministério da Integração Nacional, que reconhece
isenção pelo prazo de 10 anos, entre os anos-calendário 2001 e 2010, em função de
empreendimento que entrou em operação em 2000 (e-fls. 254-255);
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

iv) cópia simples do Ofício 3818/2001, do Ministério da Integração Nacional, datado de
31/10/2001, que encaminha ao Delegado da Receita Federal em Salvador Bahia, cópia da
Portaria DAI/ITE 0058/2001;
v) cópia de Ofício expedido pelo Ministério da Integração Nacional em que reconhece a isenção
em consonância com a Portaria 0058/2001 e o § 1o do art. 3o da Lei no 9.532, de 1997, nos
seguintes termos (e-fls. 262):
1. Em resposta ao questionamento apresentado por essa empresa em 18/10/2011,
protocolado sob o n° 59334.002210/2011-74 solicitando posicionamento desta
Superintendência com relação às razões técnicas que objetivaram o reconhecimento do
incentivo de isenção Imposto de Renda à empresa Caraíba Metais S/A, atualmente
incorporada pela Paranapanema, nos termos da Portaria 0058/2001 expedida à época
pelo Ministério da Integração Nacional (extinta SUDENE), em 31 de outubro de 2001.
2. Sobre o assunto, presto os seguintes esclarecimentos:
3. O reconhecimento da referida isenção concedida pela Portaria 0058/2001 baseou-se
na comprovação apresentada pela referida empresa, de que o respectivo
empreendimento fora modernizado anteriormente a 31 de dezembro de 1997, na
vigência, portanto, da legislação anterior à Lei n° 9.532, de 10.12.97.
4. De acordo com a referida Portaria, a extinta SUDENE reconheceu a época, que a
empresa Caraíba Metais S/A, satisfazia as condições necessárias para o gozo da isenção
do imposto de renda, previsto no artigo 13 da Lei n° 4.239, de 27.06.63,
fundamentando-se no seguinte:
5. Em 10 de dezembro de 1997, foi publicada a Lei n° 9.532, que em seu art. 3o
transformou a isenção do Imposto de Renda em redução, ressalvando em seu parágrafo
1o os "projetos aprovados ou protocolizados até 14 de novembro de 1997, no órgão
competente, para os quais prevalece o benefício de isenção até o término do prazo de
concessão do benefício".
6. Esse mesmo entendimento foi corroborado pela Medida Provisória n° 1.614/98, que
em seu art. 1 o , inciso II, assegura o benefício da isenção para os empreendimentos que
se implantaram, ampliaram, modernizaram até 31 de dezembro de 1997 e, no parágrafo
único desse mesmo artigo, estabelece que a partir de 1 o de janeiro de 1998, deverá ser
obedecido, no que tange à isenção do Imposto de Renda, a regra prevista no art. 3o da
Lei n° 9.532/97.
7. Assim, poderão fazer jus à isenção do Imposto de Renda, na forma prevista pela
legislação anterior à Lei n° 9.532/97, os empreendimentos industriais e agrícolas que:
• Tenham sido efetivamente implantados ou instalados até 31 de dezembro de
1997, independentemente da data de apresentação do pleito ou de sua aprovação
pela extinta SUDENE; ou
• Tenham tido seus respectivos projetos aprovados até 14 de novembro de 1997;
• Ou tenham tido seus projetos protocolizados na extinta SUDENE até 14 de
novembro de 1997.
8. Por sua vez, os empreendimentos que vierem a ser implantados a partir de 01 de
janeiro de 1998, salvo os que tiveram seus respectivos projetos aprovados ou
protocolizados até 14 de novembro de 1997, farão jus à redução do Imposto de Renda,
pelo período de dez anos, observados os seguintes percentuais de redução e prazos de
implantação, conforme estabelecido pelo art. 3o da Lei n° 9.532/97:
• 75%, a partir de 01 de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
• 50%, a partir de 01 de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

• 25%, a partir de 01 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
9. A análise procedida pelo setor técnico da extinta SUDENE, constatou com base nas
informações apresentadas pela empresa, cujo pleito fora protocolizado em 21 de agosto
de 2000, com base na comprovação física realizada e segundo avaliação técnica
específica do processo de modernização dessa empresa ocorrera antes do término do
ano de 1997, e, portanto atendendo assim as condições necessárias para o gozo da
Isenção do Imposto de Renda, pelo prazo de dez anos, na forma prevista pela legislação
anterior à Lei n° 9.532/97.
10. O pleito apresentado pela empresa já mencionado no parágrafo anterior, relativo à
isenção do Imposto de Renda enquadrou-se no conceito de modernização adotado pela
extinta SUDENE, conforme estabelecido pelo Art. 205, Inciso II, da Portaria n° 855, de
15 de novembro de 1994.
11. Desse modo a extinta SUDENE reconheceu o direito a isenção do Imposto de
Renda, pelo prazo de 10 anos, aos resultados totais dos empreendimentos integralmente
modernizados incidindo sobre a atual capacidade instalada, totalmente resultante da
modernização realizada no empreendimento.
12. Nessas condições, vimos ratificar o entendimento adotado, uma vez que não
vislumbramos qualquer procedimento em desacordo com a legislação que regulamenta a
matéria.
28.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
29.
Como visto acima, a ressalva prevista no §1o do art. 3o da Lei n. 9.532/1997
estabelece que somente para os projetos aprovados ou protocolizados até 14/11/1997, no órgão
competente, prevalece o benefício de isenção até o término do prazo de concessão do benefício.
No caso em análise, o projeto que a recorrente alega fundamentar a isenção requerida consta da
Portaria 58/2001 e foi aprovado em outubro de 2001, ou seja, posterior a 14/11/1997 (e-fls. 254-
255).
30.
A recorrente alega ainda ofensa ao art. 178 do CTN, cujo dispositivo assenta que
“A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode
ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art.
104”.
31.
Considerando-se a isenção prevista no artigo 13 da Lei no 4.239/1963 por prazo
certo e condicionada, não se verifica ofensa ao art. 178 do CTN, porquanto o projeto aprovado
em 1995 pela Portaria DAI/ITE 145/95 reconheceu a isenção pelo prazo de 10 anos, entre os
anos-calendário 1992 e 2001, em razão de o projeto ter entrado em operação em 1992. Ou seja,
obedeceu-se à ressalva prevista no §1o do art. 3o da Lei n. 9.532/1997.
32.
Por outro lado, considerando-se que o referido benefício possa ser revogado ou
modificado por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 1041 - que trata
do princípio da anterioridade anual -, de igual forma, também não se verifica ofensa ao art. 178
do CTN, porquanto nos termos do inciso II do art. 81 da Lei n. 9.532/1997, o art. 3o desta Lei,
embora publicada em 1997, produziu efeitos somente a partir de 1o de janeiro de 1998, ou seja,

1 CTN. Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os
dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: [...] III - que extinguem ou reduzem
isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

no exercício seguinte à publicação.
33.
Por fim, quanto à alegação de ofensa à Súmula 544, do STF, no sentido de que
"isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas",
bem como desobediência a julgados do STF e do STJ, em descumprimento ao art. 62 do
Regimento Interno Carf vigente à época, também não assiste razão à recorrente.
34.
Em relação à “supressão” da isenção, conforme exposto acima, verifica-se não
haver ofensa tampouco descumprimento da legislação. O que se verifica no caso é um
questionamento indireto da constitucionalidade da Lei que alterou o benefício de isenção para
redução nos percentuais que especifica.
35.
Nesse caso, cumpre esclarecer que “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A
do Decreto 70.235, de 1972. Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
36.

Quanto ao descumprimento do art. 62 do Regimento Interno do Carf, veja-se o
dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
37.

Com se vê, somente as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, são de observância obrigatória pelos
membros deste órgão, ou seja, vinculam o Carf.
38.

No caso, os julgados citados pela recorrente - RE 582926 AgR / CE, de
10/05/2011; RE 414249 AgR / MG, de 31/08/2010; RE 82201 / GO, de 31/10/1975 e AgRg no
REsp 1.141.828, de 10/05/2011 - além não se enquadrarem no requisito da repercussão geral e
dos recursos repetitivos, o que por si só não vincula este Carf, também não se amoldam na
essência do caso em análise.
39.

Nestes termos deve ser mantido o indeferimento do direito creditório pleiteado,
porquanto a recorrente não faz jus à isenção de 100% do IRPJ, conforme pleiteado, mas sim à
redução de 75%, conforme elencado no Despacho Decisório e na decisão recorrida.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.094 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721298/2011-44

Conclusão
40.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 438
DF CARF MF
Original